Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelo autor - Ronaldo Benedito da Cruz -, fora oportunizada ao réu Banco do Brasil S/A a apresentação de contrarrazões à apelação[2]. Os autos, então, foram remetidos a este e. Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a ausência de contrarrazões advindas do réu - Banco do Brasil S/A -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a efetiva inexistência de contrariedade proveniente do réu. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 65650194 (fls. 445 /473). [2] - Certidão de ID 65650195 (fl. 474) e Certidão de ID 59633437 (fl. 475/476).